Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-20.2020.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003954-20.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIANY THACIANE ALVES LIMA - CPF: 063.462.721-01 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (RECORRIDO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PAULA MORAES - CPF: 039.459.171-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE FELIX - CPF: 017.951.141-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANY THACIANE ALVES LIMA - CPF: 063.462.721-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. DECISÃO JUDICIAL EQUIVOCADA. PROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VASTO HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
PERICULUM LIBERTATIS
IDENTIFICADO.
RECURSO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O

modus operandi
da conduta, consistente n
a apreensão de 195g de maconha e armas e munições de calibres variados (uma pistola cal. 9 mm, 11 munições de igual calibre, 19 munições cal. 38 e 50 munições cal. 380),
por sinalizar
maior desvalor do comportamento ilícito,
constitui fundamento adequado e idôneo da
prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

2.
A vasta incursão delitiva pretérita (Tráfico de Drogas, Associação para o Narcotráfico, Homicídio Qualificado, e Organização Criminosa Armada) revelam a propensão do recorrido a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para obstar as atividades do grupo criminoso e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por subsistirem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, o recurso ministerial deve ser provido e o recorrido, recolhido ao cárcere.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra decisão em que o
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT

revogou
a
prisão preventiva
imposta a
Luciano Felix de Oliveira
.

Informa que o recorrido foi
denunciado por praticar os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(arts. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006),
Associação para o Narcotráfico
(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006) e
Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003).

Anota que embora a prisão em flagrante tenha sido homologada e convertida em preventiva, a autoridade judiciária, ao apreciar posterior pedido defensivo,
revogou a constrição cautelar
.

Defende que a deliberação padece de
equívoco
, pois o recorrido “
demonstra prover seu sustento através do crime, sendo vinculado a grupo criminoso (faccionado) e possuindo extensa ficha criminal. Atualmente, responde à ação penal por homicídio (1004422-81.2020.8.11.0013) e por tráfico (1003473-57.2020.8.11.0013), além dos presentes autos, os quais culminaram na ação penal nº 1004137-88.2020
”.

Acrescenta que “
a materialidade e a autoria encontram-se satisfatoriamente demonstradas (pressupostos), posto que há indícios suficientes em face do flagranteado, sobretudo pela apreensão do entorpecente, da arma de fogo e da munição, encontradas em sua residência quando do cumprimento de mandado de prisão. Outrossim, o juízo recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto a esses fatos, demonstrando ter vislumbrado a presença de justa causa para a ação penal
”.

Por fim, defende a “
inexistência do propalado excesso de prazo para oferecimento da denúncia
”, registrando que o Inquérito Policial foi concluído em 22.10.2022 e a ação penal, instaurada em 23.10.2022.

Desta forma, pretende ver reformada a decisão de primeira instância e
restabelecida a prisão preventiva
(ID 166523048).

Assistido pela Defensoria Pública, o recorrido apresentou contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 166523753).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID

166523757).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 171773697), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso em sentido estrito. Crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido.
Irresignação ministerial
. Pretende-se a reforma do r.
decisum
que deferiu o pedido defensivo e relaxou a prisão preventiva do recorrido. POSSIBILIDADE. Ausência de excesso de prazo. Presentes o
fumus comissi declicti
e o
periculum libertatis
. Imprescindibilidade da medida constritiva cautelar para assegurar a salvaguarda da ordem pública e acautelamento do meio social. Periculosidade do recorrido. Observados os pressupostos do art. 312 e ss. do CPP. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial” (Destaque original).

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de
14.10.2020
, enquanto cumpriam Mandado de Busca e Apreensão expedido para apurar o envolvimento do recorrido em crimes contra a vida, policiais civis surpreenderam-no em poder de 195g de maconha, uma balança de precisão, uma pistola cal. 9 mm, 11 munições de igual calibre, 19 munições cal .38, 50 munições cal. 380 e R$ 1.425,00 em espécie.

Diante desse cenário, ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial, onde admitiu ser proprietário dos artefatos bélicos apreendidos e membro ativo da organização criminosa Comando Vermelho.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
, nos seguintes termos:

“Extraem-se das declarações do flagrado LUCIANO, fundados indícios da autoria atribuída pela Autoridade Policial, vez que apesar de negar ser dele o entorpecente, confirmou ser o proprietário do armamento, munições e importe em dinheiro encontrados. Em consulta ao sistema SIAP, constata-se que
o flagrado LUCIANO responde a ação penal pela pratica do delito de tráfico de drogas, sob nº 1003473-57.2020.811.0013, assim como ostenta outras passagens policiais, o que demonstra sua periculosidade em concreto, sendo necessária a custódia cautelar para evitar que continue a praticar tais crimes, restabelecendo-se assim a ordem pública
. Diante do exposto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCIANO FELIX DE OLIVEIRA em preventiva” (ID 166523026). Destaquei.

Pouco depois, a autoridade judiciária
revogou a prisão preventiva
, conforme os fundamentos abaixo expostos:

“Verifica-se dos autos o transcurso de lapso superior a 30 dias sem o devido recebimento da denúncia, tornando-se desarrazoadamente excessiva a custódia cautelar. Nesta data, tomei ciência por meio do sistema SIAP, do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em face dos flagrados nos autos sob o nº 1004137-88.2020.811.0013. Contudo, tal feito ficou paralisado na secretaria desta Vara, vez que encaminhado pelo Ministério Público para o escaninho
“Adotar Providências”
, não sendo o correto para tal fim, o que atrasou a análise pelos servidores da secretária. Ante o exposto,
evidenciado o constrangimento ilegal sofrido pelo Investigado devido ao excesso de prazo, RELAXO a custódia cautelar de
LUCIANO FELIX DE OLIVEIRA
, com aplicação das seguintes medidas cautelares: a) Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e trabalho); b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência” (ID 166523041). Destaquei.

A deliberação judicial
não
deve subsistir.

Em
22.10.2020
, o Inquérito Policial foi concluído e já no dia seguinte,
23.10.2023
, o
Ministério Público
ofereceu denúncia atribuindo ao recorrido a prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
(arts. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006),
Associação para o Narcotráfico
(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006) e
Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003).

É certo, por outro lado, que a magistrada só tomou ciência do oferecimento da ação penal em
21.1.2021
, quando os autos foram conclusos ao gabinete.

Tal circunstância, contudo, é
insuficiente
para demonstrar o alardeado excesso de prazo da custódia, pois afora a ação penal ter sido
apresentada dentro do prazo legal
, nos exatos termos do

art. 54,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, afigura-se um tanto quanto ilógico atribuir ao órgão acusatório a responsabilidade pela organização dos escaninhos do Juízo. Cada um que arrume a sua casa, oras!

Essa também é a conclusão externada no parecer ministerial: “
não há espaço para o reconhecimento da responsabilização do
Parquet
pelos registros de escaninho relacionados ao sistema PJE e nem mesmo para o reconhecimento de eventual excesso de prazo na constrição cautelar do recorrido, o que torna impositiva a reforma do r. decisum para que seja restaurada a prisão preventiva anteriormente decretada
” (ID 171773697).

Prosseguindo, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, a
razoável quantidade de droga e a relevante quantidade de armas e munições de calibres variados
sinalizam
maior desvalor da conduta
,
constituindo fundamento adequado e idôneo da
prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

Endossando esse entendimento, o Pretório Excelso já cravou:
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (AgRg no HC 183446, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJE 15.7.2020).

Para além de tais circunstâncias justificarem
uma ação mais enérgica do Poder Judiciário,
a
incursão delitiva pretérita
do recorrido revela sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

Contextualizando, de acordo com a consulta ao banco de dados do PJE em primeira instância, ele figura no polo passivo
de outras
três ações penais
, todas em curso na 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT:

a) 1005790-57.2022
, que apura o crime
de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido;

b) 1005789-72.2022
, que cuida dos delitos de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (um consumado e dois tentados) e Organização Criminosa Armada;

c) 1002024-93.2022
, que trata dos delitos de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (dois consumados e um tentado); Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (três vezes na forma tentada) e Corrupção de Menores.

Somada à vasta incursão pretérita em crimes gravíssimos, ele ainda ostenta uma
condenação criminal a 13 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão em regime fechado
pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas Majorado
e
Associação para o Narcotráfico
(arts. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. I, e art. 35, todos da Lei nº. 11.343/2006), oriunda da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres.

No ponto, é imperioso salientar que os fatos ensejadores da referida condenação foram cometidos em 3.9.2022,
após
o recorrido ser solto por força da decisão judicial impugnada
nestes
autos, o que reforça a ideia de que a sua liberdade continua sendo perniciosa para o meio social.

A propósito, eis o

Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Não bastasse, conforme declarações do próprio recorrido na fase preliminar das investigações e segundo os elementos de convicção produzidos na ação penal 1005789-72.2022 (ainda em curso), ele
integra a organização criminosa Comando Vermelho
, circunstância fática que, por indicar uma personalidade um tanto quanto deturpada, igualmente fundamenta o recolhimento provisório ao cárcere.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente possui envolvimento com facção criminosa ‘Comando Vermelho’, atuando como ‘lojista’. O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (RESE 1000074-86.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 14.12.2022). Destaquei.

Enfim, como os autos contêm elementos idôneos e contemporâneos recomendando a constrição provisória, demonstrando que a liberdade do recorrido representa perigo
concreto
para a comunidade em que está inserido, deve ser acolhido o recurso ministerial e
restabelecida a prisão preventiva
.

Endossando o raciocínio, vale conferir como decidiu esta Câmara em oportunidade recente: “
Necessária a prisão preventiva para o fim de restabelecimento da ordem pública, levando em consideração não só a gravidade dos fatos, como também a possível reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrido responde a duas ações penais, uma por roubo e a outra por crime de menor potencial ofensivo, sem perder de vista a gravidade da conduta, plasmada na considerável quantidade de entorpecentes apreendida
” (RESE 1016146-53.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 6.2.2023).

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
dou

provimento
ao recurso para
restabelecer a prisão preventiva
imposta a
Luciano Felix de Oliveira
, conforme os fundamentos do decreto original.

Comunique-se com
urgência
ao Juízo de primeiro grau, a quem caberá expedir
imediatamente
o respectivo Mandado de Prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023